Tribunal: TJDFT
Processo: 0721846-23.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0721846-23.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CRISTIANA ALVEZ MOTTA DOS SANTOS APELADO: EMENS ADVOGADOS ASSOCIADOS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de apelação cível interposta por CRISTIANA ALVEZ MOTTA DOS SANTOS em face da sentença (ID. 67229581) proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, na ação de cobrança com pedido de indenização por danos morais movida por EMENS ADVOGADOS ASSOCIADOS contra a ora apelante, extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil. Adota-se o relatório da sentença, in verbis: Trata-se de ação de cobrança com pedido de indenização por danos morais, ajuizada por EMENS ADVOGADOS ASSOCIADOS em face de CRISTIANA ALVEZ MOTTA DOS SANTOS, estando as partes devidamente qualificadas. Em síntese, o autor narra que a requerida atuou em processos específicos do escritório, a título de parceria, sob a contraprestação de 20% (vinte por cento) dos honorários contratuais devidos ao requerente. No entanto, no início de 2022, a advogada passou a não fazer parte do quadro de advogados parceiros do escritório autor. Apesar do distrato do contrato de parceria, a requerida agiu de má fé ao permanecer nos processos e angariar para si os honorários contratuais, sem qualquer repasse ou com percentual diverso do acordado. Em razão disso, ajuizou a presente ação por meio da qual requer: i. a condenação da ré ao pagamento da quantia de R$ 38.701,64; ii. seja determinado o repasse de 80% dos honorários contratuais ao autor nos processos: no. 0001851-79.2014.5.10.0002; no. 0001396-29.2015.5.10.0019; no. 0001942-30.2014.5.10.0016; no. 0000067-58.2014.5.10.0005; no. 0000002-11.2015.5.10.0011; e, no. 0001411- 34.2015.5.10.0007; iii. seja determinada a habilitação de advogada que integra o escritório autor no processo de no 0000067-58.2014.5.10.0005; iv. a condenação da requerida ao pagamento da quantia de R$ 15.000,00, a título de danos morais. O requerente ainda formulou pedido de tutela de urgência para que seja determinada a reserva de honorários em processos judiciais em curso. A decisão de ID. 199151210 indeferiu o pedido de tutela de urgência. A parte autora interpôs recurso de agravo de instrumento em face de supracitada decisão, tendo o respectivo pedido liminar sido indeferido (ID. 200621582). Devidamente citada, a parte requerida apresentou contestação e reconvenção (ID. 204068576), acompanhadas de documentos. Suscita preliminares de ilegitimidade ativa, ausência de pressuposto válido e regular do processo e impugnação ao valor da causa. No mérito, defende, em síntese, a ocorrência de prescrição; a inexistência de contrato de parceria com a parte autora, no que tange às ações descrita na exordial; a impossibilidade de a ré fazer prova de fato negativo; que os mandatos com poderes ad judicia para atuação nos referidos processos foram outorgados diretamente à requerida; que não se vincula aos contratos de honorários celebrados entre o sócio do escritório autor e os clientes; a inexigibilidade das verbas pleiteadas, eis que ainda dependem da expedição de precatórios; a inocorrência de danos morais. Requer ainda a condenação da parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé e a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Ao fim, pugna pelo acolhimento das preliminares e, no mérito, pelo julgamento de improcedência da ação. No que se refere à reconvenção, pede a declaração de nulidade de contrato de honorários apresentado pela parte autora; a condenação do requerente em obrigação de não fazer, bem como à restituição da quantia de R$ 3.254,16; seja tornado sem efeito o precatório expedido no processo 0000002-11.2015.2015.5.10.0011, a fim de retirar o nome de Emens Pereira de Souza, substituindo-o pelo da advogada; a condenação da parte autora ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00, a título de danos morais. A decisão de ID. 204115746 indeferiu o pedido de gratuidade de justiça apresentado pela ré e a intimou a recolher as custas da reconvenção. Ante a inércia da requerida, a reconvenção não foi recebida (ID. 207522323). Réplica no ID. 210423248, acompanhada de documentos. A decisão de ID. 211801284 intimou a parte autora para apresentar todos os contratos de prestação de serviços advocatícios com os clientes que foram assessorados nos processos que alegam ter direito à percentual nos honorários sucumbenciais, e que fundamentam à pretensão apresentada. A requerente juntou os supracitados contratos aos autos, anexos à petição de ID 214597694. Ademais, requereu a produção de prova oral e a intimação da ré para a produção de prova documental. A parte requerida também pugnou pela produção de prova oral e juntou novo documento aos autos (ID. 215343901). É o relatório. A parte dispositiva do decisum foi exarada nos seguintes termos: Em face do quanto exposto, EXTINGO o processo, sem exame do mérito, ante a ilegitimidade ativa do escritório de advocacia autor, com fundamento no art. 485, VI, do CPC. Diante da sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento das custas/despesas processuais e dos honorários de sucumbência no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC/15. INDEFIRO o pedido de condenação da parte autora ao paganto de multa por litigância de má-fé, por não vislumbrar a prática de conduta dolosa com o intuito de lesar a requerida. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as cautelas de estilo. Em suas razões (ID. 67229584), a apelante insurge-se quanto ao indeferimento da gratuidade de justiça, sob alegada violação ao art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC, à Súmula 481/STJ e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que resultou no não recebimento da reconvenção manejada. Ao final, alega estarem presentes os requisitos para antecipação dos efeitos da tutela recursal, pugnando pela reforma da r. sentença guerreada, com retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição, a fim de que o d. Juízo a quo defira o pedido de gratuidade de justiça e receba a demanda reconvencional. Ausência de preparo por ser a gratuidade de justiça o fundamento do recurso interposto. Em contrarrazões (ID 67229605), o apelado suscita preliminar de ausência de interesse recursal, ao argumento de que “tais matérias não foram tratadas/discutidas na Sentença prolatada, mas sim, em decisão interlocutória”. No mérito, afirma não estar demonstrada a alegada hipossuficiência. Requer, portanto, o acolhimento da preliminar, com vistas ao não conhecimento do recurso e, no mérito, que lhe seja negado provimento, condenando a apelante aos honorários de sucumbência. É o relatório. Decido. Passo à análise da preliminar de não conhecimento do recurso levantada pelo apelado em sede de contrarrazões, e a acolho pelas razões que passo a expor. Consoante o art. 932, III, do Código de Processo Civil[1], incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O Regimento Interno[2] deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, de sua vez, traz regra com semelhante conteúdo no art. 87, III, onde estabelece que é atribuição do relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos do art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil. A esse respeito, a doutrina esclarece que “por anteceder logicamente o juízo de mérito, o juízo de admissibilidade é considerado questão preliminar; logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal, não deverá o recurso ser admitido.” (Manual de direito processual civil [livro eletrônico] / Arruda Alvim. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021.). É cediço que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, nos termos do art. 5o, XXXV, da Constituição Federal. Deve, porém, o interessado atentar para as regras processuais (interesse, necessidade, utilidade e adequação procedimentais). A regularidade formal é e continua sendo um dos pressupostos para a admissibilidade, acarretando a negativa de seguimento quando descumprida. O ordenamento jurídico processual pátrio, no que tange aos recursos, é orientado por diversos princípios, dentre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal. Tal princípio informa que à parte insatisfeita com o provimento judicial impõe-se o ônus de apresentar, de forma clara, precisa e objetiva, mediante o instrumento de impugnação adequado, os fundamentos que dão lastro ao seu inconformismo, isto é, as razões do pedido de prolação de outra decisão sob pena de, não o fazendo, sujeitar seu recurso ao não conhecimento por não preencher o requisito extrínseco da regularidade formal. Oportuno destacar, sobre o tema, a seguinte doutrina: Vige, no tocante aos recursos, o princípio da dialeticidade. Segundo este, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. O recorrente deverá declinar o porquê do pedido de reexame da decisão. O procedimento recursal é semelhante ao inaugural de ação civil. A petição inicial, devendo, pois, conter os fundamentos de fato e de direito que embasariam o inconformismo do recorrente, e, finalmente, o pedido de nova decisão. Tanto é assim, que já se afirmou ser causa de inépcia a interposição de recurso sem motivação. São as alegações do recorrente que demarcam a extensão do contraditório perante o juízo ad quem, fixando os limites de aplicação da jurisdição em grau de recurso. As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão. (Nelson Nery Junior, in Princípios Fundamentais – Teoria Geral dos Recursos, 5a ed. São Paulo: RT, 2000, pp. 149/150 - g.n.). Nesse sentido, destacam-se julgados do c. Superior Tribunal de Justiça e deste eg. Tribunal, representados pelas seguintes ementas: AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. CONTRADITÓRIO IMPOSSIBILITADO. FUNDAMENTOS GENÉRICOS. REFUTAÇÃO AOS ARGUMENTOS DA DECISÃO. INEXISTÊNCIA. EQUÍVOCO DO PRONUNUCIAMENTO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO NÃO CONHECIDO. [...] 2. O recorrente não pode apresentar fundamentos desconexos ou genéricos. Ele deve: 1) combater diretamente os pontos da decisão impugnada contra os quais se insurge; 2) indicar as razões que amparam seu inconformismo e que justificam a necessidade de reforma da decisão. [...] 6. Recurso não conhecido. (Acórdão 1605795, 07142531420228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no DJE: 2/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. - g.n.); AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇAÕ DE FAZER. RECURSO NÃO CONHECIDO. VIOLAÇÃO PRINCÍPIO DIALETICIDADE. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO NECESSÁRIO. DECISÃO ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em observância ao princípio da dialeticidade, cabe ao apelante, em suas razões, apresentar os argumentos fáticos e jurídicos nos quais se esteia para ver reformada a sentença que impugna, sem os quais se mostra inadmissível a pretensão recursal. Inteligência dos artigos 1.010, II a IV e 932, III, do CPC. [...] 6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1601325, 07207602220218070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 16/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. - g.n.). O Supremo Tribunal Federal, sobre a questão, já decidiu que "O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos, a teor do que dispõem as Súmulas 284 e 287 do STF” (RMS 30842 AgR/DF). Portanto, um dos requisitos de admissibilidade do recurso é a impugnação específica da decisão recorrida, com a exposição dos fundamentos de fato e de direito, conforme o disposto no art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil, abaixo: Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: I - os nomes e a qualificação das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; IV - o pedido de nova decisão. Pois bem. Da simples leitura do que até aqui se relatou, é possível extrair que as razões do apelo não guardam qualquer relação com os fundamentos e dispositivo da sentença recorrida. Como bem destacou o apelado, em suas contrarrazões, o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido por meio de decisão interlocutória, concedendo-se à ora apelante o prazo de quinze dias para o recolhimento das custas de reconvenção, sob pena de indeferimento e não conhecimento desta (ID 67229541). O prazo transcorreu in albis, conforme certidão de ID 67229545, sobrevindo decisão nos termos em que advertido e com fundamento no art. 321, parágrafo único, do CPC (ID 67229546). É cediço que contra decisão de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça cabe agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, V, do CPC, direito do qual não se valeu a ora apelante, à época, impondo-se, assim, a preclusão quanto à possibilidade de reexame da aludida decisão. Ademais, o d. Juízo sentenciante acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa do autor, suscitada pela ré em sede de contestação, extinguindo o feito, sem exame do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, não havendo, pois, qualquer interesse recursal da ora apelante em relação à sentença prolatada. Logo, é nítida a ausência de requisito de admissibilidade, tanto por total falta de interesse recursal quanto por ausência de impugnação aos fundamentos da sentença guerreada, a qual, repito, extinguiu o processo, sem exame do mérito, acolhendo a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pela ora apelante em sede de contestação. Nesses termos, porquanto manifestamente inadmissível, acolho a preliminar de NÃO CONHECIMENTO do apelo suscitada em sede de contrarrazões, com fulcro nos art. 932, III[3], 996, caput[4], e 1.010, II e III[5], do CPC, e por violação ao princípio da dialeticidade e impugnação específica. Publique-se. Intimem-se. Após precluso, arquivem-se. Brasília/DF, 16 de janeiro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; [3] Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [4] Art. 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica. [5] Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: I - os nomes e a qualificação das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;